Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS DO EXECUTADO POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica do executado ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro.
2. O ordenamento jurídico brasileiro não estabeleceu um critério temporal preciso entre as solicitações, tampouco restringiu o número de requisições que podem ser realizadas. No entanto, considera-se adequado o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão, a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada.
3. No caso concreto, a execução tramita desde 18/04/2019, sem alcançar a satisfação integral do débito, e a última pesquisa de ativos da agravada ao sistema SISBAJUD ocorreu em 10/08/2022. 3.1. Embora não existam indícios de mudança na situação financeira da agravada, já se passou mais de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento da diligência, sendo oportuna e razoável a realização da pesquisa requerida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.